Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727144-96.2024.8.07.0000 RECORRENTES: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO E THAYLISE SOUSA BEZERRA RECORRIDOS: JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS E CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO COLEGIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que, em sessão de julgamento presencial, indeferiu pedido de sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. O agravante requer a anulação do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, com a consequente reabertura da sessão para viabilizar sustentação oral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida durante julgamento colegiado; e (ii) determinar se é nula a decisão que indefere sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. O agravo interno é cabível quando dirigido contra decisão monocrática do relator, ainda que proferida em sessão colegiada, conforme art. 1.021 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento do agravo interno. 4. O art. 937, VIII, do CPC/2015 e o art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do TJDFT autorizam sustentação oral apenas nos casos de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, ou que julguem antecipadamente parte do mérito. 5. A decisão agravada limitou-se a rejeitar exceção de pré-executividade, não se enquadrando nas hipóteses legais e regimentais que autorizam sustentação oral. 6. Ainda que a peça de exceção de pré-executividade contenha pedido de efeito suspensivo, o juízo a quo não apreciou a liminar, proferindo diretamente decisão de mérito em cognição exauriente, o que afasta a configuração de tutela provisória. 7. Inexistindo nulidade ou prejuízo processual, não há fundamento para anular o acórdão por suposta supressão do direito à sustentação oral. IV. Dispositivo 8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento agravo interno. O recorrente alega violação ao artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, afirmando que não poderia ter sido indeferido o pedido de sustentação oral, ao argumento de que, tanto na exceção de pré-executividade quanto no agravo, foi solicitada a tutela de urgência. Ressalta que a falha na apreciação dos pedidos explícitos do insurgente não poderia ser fundamento para outra falha consistente na negativa do direito de defesa por meio de exposição oral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 76694846, a parte recorrente requer o chamamento do feito à ordem para que seja anulada a certidão de ID 76460593 e o recebimento da procuração de ID 76694847. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O art. 937, VIII, do CPC/2015 e o art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do TJDFT autorizam sustentação oral apenas nos casos de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, ou que julguem antecipadamente parte do mérito. A decisão agravada limitou-se a rejeitar exceção de pré-executividade, não se enquadrando nas hipóteses legais e regimentais que autorizam sustentação oral. Ainda que a peça de exceção de pré-executividade contenha pedido de efeito suspensivo, o juízo a quo não apreciou a liminar, proferindo diretamente decisão de mérito em cognição exauriente, o que afasta a configuração de tutela provisória” (ID 75462289). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, torno sem efeito a certidão de ID 76460593, diante da interposição do apelo constitucional em 18/9/25 às 19:44:46, e defiro a juntada da procuração de ID 76694847. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020